Tribunal: TJES
Processo: 5006453-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006453-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO RANGEL BATISTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FATO GERADOR. POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Cláudio Antônio Rangel Batista contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante e determinou a suspensão do processo até julho de 2025, em razão do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, pelo STF. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva na execução fiscal de IPTU, ao argumento de que o imóvel objeto do tributo foi objeto de contrato particular de promessa de compra e venda celebrado com a empresa Top Rochas Mármores e Granitos do Brasil Ltda., requerendo o redirecionamento da execução ao atual proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse e a propriedade exercidas pelo agravante sobre o imóvel, em 2016, configuram o fato gerador do IPTU, mesmo após a celebração do contrato de promessa de compra e venda; e (ii) estabelecer se o agravante pode ser excluído do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade passiva em razão do referido contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato gerador do IPTU, conforme legislação tributária, é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel localizado na zona urbana do município.

4. Mesmo após a celebração do "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda", o agravante permaneceu na posse do imóvel, sob o fundamento de nulidade contratual por vício de consentimento e inadimplemento da contraparte, negando-se a entregar o bem, o que caracteriza o exercício da posse com as prerrogativas de proprietário.

5. A manutenção da posse pelo agravante, por ato próprio e voluntário, fundamenta a validade e eficácia do lançamento do IPTU contra ele, não havendo respaldo jurídico para redirecionar a execução fiscal à promitente compradora.

6. A suspensão do processo até julho de 2025 está fundamentada no entendimento firmado no Tema 1184 pelo STF, sendo medida acertada no curso do trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse e a propriedade exercidas pelo agravante, mesmo após a celebração de contrato de promessa de compra e venda, caracterizam o fato gerador do IPTU, legitimando sua permanência no polo passivo da execução fiscal.

2. O contrato particular de promessa de compra e venda não afasta a incidência do IPTU sobre o possuidor, enquanto este mantiver a posse do imóvel por ato próprio e voluntário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 32; CF/1988, art. 146, III; Código Civil, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1017235 (Tema 1184), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIO ANTONIO RANGEL BATISTA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do agravante, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade e determinou a suspensão do processo até 07/2025, em alusão ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, pelo STF.

Em suas razões recursais (ID 8385629), sustenta o Agravante a sua ilegitimidade passiva, uma vez que realizou contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel com a empresa Top Rochas Mármores e Granitos do Brasil Ltda.

Assim, por se tratar de obrigação
propter rem
, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, reformando-se, ainda, e imediatamente, a decisão ora guerreada, no sentido de que seja redirecionada a execução ao atual proprietário do imóvel devedor de IPTU, excluindo do processo por ilegitimidade de parte o agravante.

Decisão liminar de ID 8429378, ocasião em que foi indeferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões pelo agravado, no ID 10162440, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIO ANTONIO RANGEL BATISTA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do agravante, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade e determinou a suspensão do processo até 07/2025, em alusão ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, pelo STF.

Em suas razões recursais (ID 8385629), sustenta o Agravante a sua ilegitimidade passiva, uma vez que realizou contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel com a empresa Top Rochas Mármores e Granitos do Brasil Ltda.

Assim, por se tratar de obrigação
propter rem
, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, reformando-se, ainda, e imediatamente, a decisão ora guerreada, no sentido de que seja redirecionada a execução ao atual proprietário do imóvel devedor de IPTU, excluindo do processo por ilegitimidade de parte o agravante.

Decisão liminar de ID 8429378, ocasião em que foi indeferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões pelo agravado, no ID 10162440, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de processo movido pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de
CLAUDIO ANTÔNIO RANGEL
para a cobrança dos créditos de IPTU relativo ao imóvel localizado na Rua Angelina Mastello Fornazier, 28 - Santa Cecilia.

Como mencionado, a decisão agravada julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade e determinou a suspensão do processo até 07/2025, em alusão ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, pelo STF.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser improvido.

Nos termos estabelecidos na decisão liminar de ID 8429378, não restou demonstrado - de forma clara e objetiva – em quais fatos residiria o perigo de que resulte lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), caso não seja concedido o efeito suspensivo postulado e, como se sabe, não é dado ao julgador extrair a potencialidade do risco temido das entrelinhas das razões recursais, nem, muito menos, substituir-se à parte na tentativa de supor quais sejam os seus "prejuízos".

Examinando o trâmite processual, verifico que, além de ter julgado improcedente a Exceção de Pré-Executividade, o Magistrado
a quo
suspendeu a presente execução fiscal até julho de 2025, em alusão ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, pelo STF.

Outrossim, constata-se que a demanda já perdura
por mais de 6 (seis) anos
e, conforme se depreende do processo de origem, este foi sobrestado por ordem judicial.

Ademais, quanto ao mérito da demanda, corroboro com o entendimento perfilhado pelo Juízo primevo, no sentido de que, mesmo após a celebração do "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda", o agravante “
continuou a manter a posse na condição de proprietário -- dado que não reconheceu efeitos jurídicos do contrato --, quando nada, como possuidor ad usucapionem”.

A fim de elucidar os fatos, transcrevo parte da decisão objurgada:

Como depreende do exposto, em 2016 --
ano em que ocorreu o fato gerador do IPTU
-- o excipiente estava de posse do imóvel (inscrições fiscais n. 58221 e 58222) que fora prometido à venda,
mas não entregue
, à Top Rochas Mármores e Granitos do Brasil LTDA, situação que durou até janeiro de 2019 pelo menos.

O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do Município. O excipiente exercia a posse do imóvel como proprietário, o que afirmou ser, ao celebrar o "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" e, após a celebração desse contrato,
continuou na posse do imóvel, negando-se a entregá-lo, sob o fundamento de nulidade do contrato por vício de consentimento, também, sob a alegação de que o pagamento não ocorrera como pactuado
(Id. 33008230). Assim,
continuou a manter a posse na condição de proprietário -- dado que não reconheceu efeitos jurídicos do contrato --, quando nada, como possuidor
ad usucapionem
.

Ipso facto
,
o lançamento do IPTU efetuado contra ele, relativo ao imóvel prometido à venda, é válido e eficaz
, pois o Município poderia, talvez, efetuar o lançamento contra a
promitente
compradora (a se reconhecer que a promessa gerou direito real, à vista, inclusive, da estipulação de renúncia de arrependimento) todavia, com toda a certeza, podia efetuá-lo contra o excipiente.

Conforme os fatos delineados, em 2016, ano em que ocorreu o fato gerador do IPTU, o excipiente estava na posse do imóvel (inscrições fiscais n. 58221 e 58222) que fora objeto de promessa de venda à Top Rochas Mármores e Granitos do Brasil LTDA, mas não entregue. Essa situação perdurou, ao menos, até janeiro de 2019.

É cediço que o fato gerador do IPTU é definido pela
propriedade
, pelo
domínio útil
ou pela
posse
de imóvel localizado na zona urbana do município, nos termos da legislação tributária.

No caso em análise, o excipiente exercia a posse do imóvel com as prerrogativas de proprietário, conforme evidenciado na celebração do "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda". Mesmo após a celebração do contrato, ele permaneceu na posse do imóvel, negando-se a entregá-lo sob a alegação de nulidade contratual por vício de consentimento e inadimplemento da contraparte (Id. 33008230).

Além disso, ao não reconhecer os efeitos jurídicos do contrato, o excipiente manteve a posse com base em pretensão de usucapião ou na condição de proprietário,

reforçando o vínculo com o bem, que fundamenta a incidência do tributo
.

Nesse contexto,
não pode o excipiente eximir-se da responsabilidade pelo pagamento do IPTU enquanto manteve a posse do imóvel
, especialmente porque tal situação decorreu de sua própria conduta, ao recusar-se a entregar o bem no momento oportuno
.

O lançamento do IPTU contra ele é plenamente válido e eficaz, ainda que, em tese, fosse possível cogitar a realização do lançamento contra a promitente compradora, caso se reconhecesse a constituição de direito real pela promessa de compra e venda. No entanto, enquanto o excipiente exerceu a posse do imóvel, a ele compete o cumprimento da obrigação tributária.

Portanto, a tentativa de afastar a incidência do IPTU com base na transferência de responsabilidades para a promitente compradora não encontra respaldo jurídico, uma vez que o excipiente continuou a deter a posse do imóvel por ato próprio e voluntário, configurando o fato gerador da obrigação tributária.

Dessa forma, considerando que o excipiente estava na posse do bem e, salvo melhor juízo, se negou a entregá-lo ao suposto “novo proprietário”, sob o argumento de nulidade do contrato por vício de consentimento e, também, sob a alegação de que o pagamento não ocorrera como pactuado,
acertada se mostra a decisão de mantê-lo no polo passivo da aludida execução fiscal
.

Ante o exposto, e firme das razões apresentadas, não vislumbro fundamentos para a reforma da decisão, motivo pelo qual
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar